Tribunal: TJDFT
Processo: 0700386-88.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR. ESCOLHA ALEATÓRIA. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. LEI No 13.786/2018. APLICAÇÃO. LUCROS CESSANTES. STJ. TEMA 996. VALOR LOCATÍCIO. IMÓVEL ASSEMELHADO. DATA DA ENTREGA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O consumidor pode ajuizar a ação no local em que melhor possa deduzir sua defesa, optando entre o foro de seu domicílio, de domicílio do réu, do local de cumprimento da obrigação ou de eleição contratual.
2. Incabível a declinação da competência territorial, de ofício, quando a escolha do foro é realizada pelo consumidor de forma justificada, em circunscrição que se enquadra nos critérios de fixação de competência previsto em lei. Precedentes desta Corte de Justiça e do colendo STJ.
3. Apesar de caracterizada a revelia do Réu, nos termos do artigo 345, IV, do CPC/15, ela não acarreta a procedência automática do pleito, quando os fatos não conduzam às consequências jurídicas pretendidas. Além desse aspecto, a presunção de veracidade se restringe às questões fáticas e jamais ao direito invocado
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento, incidenter tantum, no julgamento do Tema Repetitivo no 1+002/STJ, no sentido de que a Lei no 13.786/2018 se aplicará aos futuros contratos, e não àqueles celebrados antes da vigência dela.
5. Tratando-se de contrato firmado em janeiro/2019, aplicam-se as disposições da denominada “Lei do Distrato”, especificamente o art. 43-A, por se tratar da hipótese de resolução por culpa da Ré/Apelante, qual seja, atraso na entrega do imóvel.
6. Enquanto os danos emergentes são o que o credor efetivamente perdeu (prejuízos materiais efetivos), os lucros cessantes caracterizam-se pelo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, isto é, a privação de ganho decorrente da inexecução da obrigação pelo devedor.
7. Em conformidade com a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema no 996/STJ, o atraso injustificado na entrega do imóvel faz surgir o dever da vendedora de pagar aluguel mensal à compradora, a título de lucros cessantes, "com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma". (REsp 1.729.593/SP, Segunda Seção, DJe 27/9/2019), cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.